Tribunal: TJSP
Processo: 0024934-51.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a 1a Vara Cível do Foro Regional XV – Butantã e a 2a Vara Cível do Foro Regional V – São Miguel Paulista, em ação indenizatória por danos materiais e lucros cessantes decorrente de acidente de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a 1a Vara Cível do Foro Regional XV – Butantã e a 2a Vara Cível do Foro Regional V – São Miguel Paulista, em ação indenizatória por danos materiais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito.
II. Questão em Discussão
2. Determinar o foro competente para o processamento da ação indenizatória por acidente de trânsito, considerando a competência absoluta estabelecida por normas de organização judiciária.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 53, V, do CPC, concernente à competência territorial (entre comarcas) permite que ações de reparação de danos decorrentes de acidente de veículo sejam propostas no foro do domicílio do autor ou do local dos fatos.
4. Contudo, o Decreto-Lei 158/1969 (Lei de Organização Judiciária do Estado de São Paulo), ao estabelecer a competência entre os diversos fóruns da Comarca da Capital, termina por dispor sobre competência funcional, isto é, absoluta, o que significa dizer, no caso, que a ação deve ser processada no foro do domicílio do réu.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional XV – Butantã, da Comarca da Capital, suscitante.
Tese de julgamento: 1. A competência para ações de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito é absoluta quando estabelecida por normas de organização judiciária. 2. A ação deve ser processada no foro do domicílio do réu, conforme competência funcional.